Tribunal: STF
Processo: Rcl 40672
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo 0072984.51.2010.8.09.0051.
    Alega-se desrespeito às decisões desta Corte que determinaram a suspensão nacional de todos os feitos que discutam as matérias versadas nos Recursos Extraordinários 632.212/SP (Tema 285) e 573.797/SP (Tema 265), os quais tramitam sob a sistemática da Repercussão Geral.
    O reclamante narra o seguinte:
    “Trata-se de Ação de Cobrança na qual o Reclamado pugnou o pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários decorrente do Plano Econômico Collor I e II.
    Houve sentença prolatada julgando parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o Banco Reclamante para realizar o pagamento. Posteriormente, foi interposto Recurso de Apelação, o qual foi conhecido e improvido, mantendo-se a sentença proferida, ignorando por completo a decisão proferida em sede de recurso repetitivo: 
    ‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. ÍNDICES PACIFICADOS NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
    1. Em recente decisão proferida pelo STF no dia 28/03/2019, a Ministra Cármen Lúcia indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos que tivessem por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos dos Planos Econômicos, devendo então prosseguir a tramitação processual. […] APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Aduz que
    “[...] o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli suspendeu, nos autos do RE nº 591797/SP, em decisão disponibilizada em 31/08/2010, a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos relacionados às correções pelas perdas do Plano Color I), em razão do reconhecimento da Repercussão Geral da matéria:
    ‘Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente em relação aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não bloqueados), em trâmite em todo o País, em grau de recurso, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas ações, a distribuição ou a realização de atos da fase instrutória’.
    Nos autos do RE 632212, em que discute-se os expurgos inflacionários acerca do Plano Collor II, também foi reconhecida a repercussão geral do tema em 13/08/2010, sendo que em 16/09/2010 foi determinada também a suspensão nacional dos processos em que se discute esse tema:
    ‘Desse modo, defiro parcialmente o pedido formulado na petição para determinar a suspensão de qualquer julgamento de mérito nos processos que se refiram à correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência do Plano Collor II, excluindo-se desta determinação as ações em sede de execução.
    Tendo em vista o sobrestamento determinado, impõe-se a resolução célere desta controvérsia, para evitar tumulto processual decorrente da paralisação temporalmente indeterminada de julgamento dos processos sobrestados.
    Desse modo, em analogia ao prazo do artigo 21, parágrafo único, da Lei n. 9.868/1999, fixo, inicialmente, em 180 dias o prazo de eficácia da decisão de caráter suspensivo’
    Em decisão divulgada em 09/08/2011, o Ministro Relator do caso esclareceu que a decisão de caráter suspensivo é evitar a proliferação de decisões contraditórias relacionadas ao tema, proferida pelos diversos juízes brasileiros e, ainda, renovou a decisão liminar de caráter suspensivo até julgamento do presente recurso extraordinário pelo Plenário do STF.
    Até o presente momento, os Recursos Extraordinários em que se suspendeu os processos em que se discute expurgos inflacionários referente ao Plano Collor I e II, estão pendentes de julgamento, motivo pelo qual, em momento algum, fora determinada/autorizada os seus julgamentos. A matéria discutida, portanto, está suspensa por força de decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo e não houve qualquer outra decisão proferida pelos Ministros Relatores determinando o prosseguimento e julgamento desses processos e, muito menos, houve o julgamento dos Temas […] ” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1 – sem os grifos do original). 
    Sustenta que
    “[a] decisão reclamada aduz que ‘Em recente decisão proferida pelo STF no dia 28/03/2019, a Ministra Cármen Lúcia indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos que tivessem por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos dos Planos Econômicos, devendo então prosseguir a tramitação processual’, justificando, portanto, o julgamento do recurso de apelação.
    Não assiste razão ao fundamento, eis que a decisão proferida pela Ministra Carmem Lúcia em indeferiu o pedido feito Banco do Brasil relacionado à suspensão dos processos que versem sobre a matéria que estejam em fase de liquidação/cumprimento de sentença e em nada mencionou a revogação do sobrestamento dos processos em razão do reconhecimento da repercussão geral.
    Vejamos com detalhes a decisão da Ministra:
    “5. Pela Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018, Banco do Brasil e Advocacia-Geral da União noticiaram que o prosseguimento de execuções individuais e de cumprimentos de sentença quanto à cobrança dos expurgos inflacionários dos planos econômicos, em especial a obtida em ação civil pública ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – Idec, tem ‘desestimulado’ a adesão dos poupadores ao acordo homologado neste recurso extraordinário, colocando em risco o ‘atingimento da finalidade de encerramento da macrolide’ (doc. 318, fl. 4).
    Alegam que ‘as reiteradas decisões judiciais que determinam o prosseguimento normal das liquidações e cumprimentos da sentença decorrentes das ações civis públicas acima mencionadas sinalizam aos poupadores pela não atratividade da sua aquiescência ao acordo coletivo, gerando, como consequência, o insignificante número de adesões” (doc. 318, fl. 4).
    Requerem seja ‘determina[da] a suspensão de todas as liquidações e execuções que postulam o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos ‘Bresser’ e ‘Verão’ incidentes sobre as cadernetas de poupança, objeto do presente Recurso Extraordinário, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a contar da decisão homologatória proferida pelo Ministro Dias Toffoli” (doc. 318, fl. 8).”
    Diante deste pedido, a Ministra Carmem Lúcia INDEFERIU o pedido de sobrestamento dos processos que estejam em fase de liquidação e cumprimento de sentença:
    ‘16. Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018.’
    Esses autos não estão em fase de liquidação de sentença e nem em fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual o seu prosseguimento com o julgamento do Recurso de Apelação é indevido, devendo-se manter o sobrestamento até o julgamento do RE 625307.
    A decisão reclamada foi realizada prematuramente, indo em desacordo com a decisão judicial proferida em sede de repercussão geral, nos RE 632212 e 591797” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Requer, ao final, em síntese:
    “a) Seja deferida pelo Ínclito Relator, a concessão de efeito suspensivo ao presente, com fulcro no art. artigo 989, inciso II do e art. 1.019, inciso I, c/c 932, II ambos do Novo Código de Processo Civil, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento definitivo do mérito;
    [...]
    c) No mérito, seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo 0010416-59.2008.8.07.0007, que violou a decisão proferida pelo STF em sede de Recurso Repetitivo que reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou o sobrestamento, em âmbito nacional, de todos os processos que versem sobre a matéria” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo deva ser negado seguimento à reclamação, eis que esta "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 
    Demais disso, no Recurso Extraordinário 632.212/SP (Tema 285), o Relator determinou a suspensão dos processos pelo prazo de 24 meses, a contar de 5.2.2018, e a decisão reclamada foi proferida em 10.3.2020, antes, portanto, da homologação do aditivo pelo Ministro Gilmar Mendes.
    Isso posto, pelo manifesto descabimento, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator